Tribunal: TJDFT
Processo: 0716408-38.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. DANO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PEQUENAS DIVERGÊNCIAS. DESCONSIDERAÇÃO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. AGRAVANTE. VIOLÊNCIA CONTRA MULHER. BIS IN IDEM. PENA REDIMENSIONADA. Mantém-se a condenação pela prática dos crimes previstos nos artigos 129, § 13, e 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 5o, inciso III, e do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 11.340/2006, quando suficiente, robusta e harmônica a prova documental, pericial e oral produzida nos autos, que demonstraram que, no dia e local dos fatos, a vítima foi agredida fisicamente pelo apelante e teve seu aparelho celular danificado. Nas infrações penais cometidas no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima reveste-se de especial credibilidade, mormente quando confirmada por outros elementos de prova. Pequenas divergências extraídas das declarações da vítima devem ser desconsideradas quando seus relatos, em sede extrajudicial e em juízo, são coesos e harmônicos para detalhar os fatos em sua essência. Após a inclusão do § 13, no artigo 129, do Código Penal, que fixa pena específica para a lesão corporal praticada contra mulher, por razões da condição do sexo feminino, a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do referido diploma, configura bis in idem, porquanto possuem idêntico escopo de proteção. Excluída a agravante originariamente reconhecida pelo juízo a quo, a pena deve ser redimensionada.